Tribunal: TJBA
Processo: 0580745-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580745-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA, EULA CUNHA MARTINS

APELADO: LAURI PEDRO KAPPES

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DÉBITO INTEGRALMENTE QUITADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse processual na manutenção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

O apelante sustenta que o crédito exequendo, após atualização, ultrapassaria o limite considerado para execuções fiscais de baixo valor, além de alegar ausência de contraditório prévio e inaplicabilidade do mesmo tratamento conferido às execuções fiscais tributárias de reduzido valor.

3.

A parte apelada suscitou, em contrarrazões, preliminar de perda do objeto e ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que o débito cobrado foi integralmente quitado em 2018, com posterior arquivamento administrativo e cancelamento da inscrição em dívida ativa nº 2564 pelo próprio exequente.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no prosseguimento de execução fiscal quando demonstrados o pagamento integral do débito e o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa pelo próprio ente exequente.

III. Razões de decidir

5.

A execução fiscal tem por finalidade a satisfação coativa de crédito público exigível. Demonstrada a quitação integral da obrigação e cancelada administrativamente a inscrição em dívida ativa pelo próprio credor, desaparece o suporte material da pretensão executiva.

6.

A alegação de que o crédito atualizado superaria o limite considerado na sentença não afasta a perda do objeto, pois a atualização posterior pressupõe obrigação exigível, o que não subsiste diante da prova de pagamento integral e cancelamento administrativo do débito.

7.

Não há cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões e permaneceu inerte.

8.

Embora a sentença tenha extinguido o feito por fundamento diverso, deve ser preservado o resultado extintivo, com fundamento na satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar acolhida. Apelação não conhecida. Mantida a extinção da execução fiscal, por fundamento diverso, consistente na satisfação integral da obrigação.

Tese de julgamento:
“1. A quitação integral do débito exequendo e o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa retiram a utilidade do recurso que busca o prosseguimento da execução fiscal. 2. A satisfação integral da obrigação autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 924, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0580745-33.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
e como apelada
LAURI PEDRO KAPPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR de perda do objeto e ausência de interesse recursal
suscitada em contrarrazões, para
NÃO CONHECER da apelação interposta
pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, mantendo-se a extinção da execução fiscal, por fundamento diverso daquele adotado na sentença, consistente na satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça